Tribunal: TJDFT
Processo: 0746248-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746248-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIACAO HABITACIONAL MORAR BEM NO SETOR NOROESTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA. OBJETO. CANCELAMENTO DE COBRANÇA REFERENTE A IPTU E TLP. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO PELO PODER PÚBLICO EM CERTAME LICITATÓRIO. ADQUIRENTE. PARTICULAR. PENDÊNCIA JUDICIAL SOBRE A TITULARIDADE DA COISA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE. ATRIBUTOS. EXERCÍCIO PLENO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENQUANTO PENDENTE A CONDIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TÍTULO JUDICIAL. EXEGESE DOS PROVIMENTOS QUE ENSEJARAM O TÍTULO EXECUTIVO. EFICÁCIA TEMPORAL. ABRANGÊNCIA POR TODO O PERÍODO EM QUE INVIABILIZADO O EXERCITAMENTO DOS ATRIBUTOS DE PROPRIEDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Reconhecido, pelo título judicial exequendo, que, sendo o fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, se a adquirente não pudera se assenhorar efetivamente da coisa e dela fruir como efetiva proprietária no exercício dos atributos inerentes ao domínio, o fato gerador da exação resta obstado, resultando na declaração da inexistência da relação jurídicotributária enquanto pendente indefinição sobre a titularidade da coisa que obsta que a adquirente dela se aposse e lhe dê a destinação que motivara sua aquisição, donde essa resolução deve nortear a execução do título judicial que assim reconhecera. 2. Objetivamente delineada a abrangência do provimento jurisdicional conferido à contribuinte, segundo o qual se afirmara a inexistência de relação jurídica tributária derivada do IPTU/TLP proveniente do imóvel de sua titularidade enquanto impossibilitada de assumir e exercitar os atributos inerentes ao domínio, dele apoderando-se e tornando-se sua possuidora direta, ressoando inviável a manutenção da exação correspondente ao período em que não fruíra do bem, ressoa imperativo o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa que veiculam cobrança de aludidos tributos no interregno alcançado pela declaração afirmada pelo título exequendo, perdurando a ausência de relação jurídico-tributária enquanto pendente a solução pertinente ao domínio pleno da coisa por não se aperfeiçoar o fato gerador da exação por estar desprovida a proprietária da fruição plena dos atributos inerentes ao domínio, conforme definido pela res judicata. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 504 do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que não deve haver o cancelamento das CDA’s dos exercícios de 2009 e 2013 relativas ao IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel objeto dos autos, porque o dispositivo da sentença exequenda não previu expressamente o cancelamento das CDA’s desses autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 504 do CPC. A uma, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). A duas, porque a inversão do que foi decidido pelo acordão impugnado, conforme se vê da simples leitura da ementa acima transcrita, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003